Tribunal: STF
Processo: HC 66567
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO MEDIANTE 'TELEX' E CONTRA OMISSAO DE
SENTENÇA DE 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO PELO S.T.F.
O PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO PODE SER CONHECIDO, PELO S.T.F., SEJA
PORQUE FORMULADO MEDIANTE "TELEX" SEM AUTENTICAÇÃO, SEJA
PORQUE O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRERIA DE ATO DE JUIZ
DE 1º GRAU, AO SILENCIAR, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SOBRE O DIREITO
DE O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE.
NEM SERIA CASO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, POIS, TENDO ESTE
PERMANECIDO PRESO DURANTE O PROCESSO E SOFRENDO CONDENAÇÃO PERANTE
O TRIBUNAL DO JÚRI, POR CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO, A DOZE ANOS
DE PRISÃO, SUA SOLTURA, APENAS PARA APELAR, SEQUER TERIA SENTIDO,
ENCONTRANDO-SE, ADEMAIS, SUA APELAÇÃO PRESTES A SER JULGADA PELO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, SE E QUE JA NÃO O FOI.
H.C. NÃO CONHECIDO.